Tribunal: TJBA
Processo: 8003774-74.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003774-74.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: MARIA SOARES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DANILO SANTANA BRANDAO, ANA KARLA MACEDO PIRES BRANDAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. TEMA 907 DO STJ. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N.º 49/1997. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESCABIMENTO DO RECURSO. ACLARATÓRIO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos sobre a aplicabilidade do Tema 907/STJ e afastou a retroatividade normativa da Resolução n.º 49/1997, assentando o direito adquirido dos beneficiários.

2. Não há omissão quanto ao debate sobre o equilíbrio atuarial, já que o julgado examinou suficientemente os fundamentos fáticos e jurídicos para a formação do convencimento.

3. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se constituindo em via adequada para a reanálise dos fundamentos do
decisum
.

4. O embargante não demonstrou a existência de quaisquer dos vícios insertos no art. 1.022 do CPC/15, buscando, em verdade, o reexame da matéria já decidida, circunstância incabível.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º

8003774-74.2019.8.05.0274,
em que figura como embargante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
e como embargados,
MARIA SOARES DE OLIVEIRA e JOÃO VITOR OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça